Tribunal: TJES
Processo: 5016148-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016148-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO COSTA PINHEIRO PECANHA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTERREY e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM PODERES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Fabiano Costa Pinheiro Peçanha, inconformado com a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. O recorrente alegou que seu veículo fora danificado por respingos de tinta oriundos de reforma realizada pelos recorridos, mas o juízo a quo entendeu não haver comprovação de que ele fosse proprietário ou possuidor do automóvel, de propriedade de Fiat Leasing S/A, arrendado a Almir Gomes da Silva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o recorrente possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais em veículo de titularidade de terceiro, mediante procuração pública.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa é condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.744.053/AL).

4. O instrumento de procuração pública apresentado confere poderes administrativos e de representação perante órgãos e entidades (DETRAN, CIRETRAN, DNIT, concessionárias, seguradoras etc.), sem previsão expressa de poderes para propor e acompanhar ações judiciais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente o proprietário ou o possuidor direto do bem tem legitimidade para postular indenização por danos, sendo insuficiente a mera autorização para tratar de assuntos administrativos.

6. Ausente comprovação de propriedade ou posse direta do veículo e inexistindo outorga de poderes específicos para representação judicial, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrente.

7. A sentença deve, portanto, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Somente o proprietário ou o possuidor direto do veículo tem legitimidade para pleitear indenização por danos causados ao bem. A procuração pública que não confere poderes expressos para representação judicial não supre a ausência de titularidade ou posse, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Processo Civil, art. 485, VI;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.744.053/AL,

TJES, RI nº 0000563-40.2020.8.08.0012;

TJES, RI nº 0001993-92.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016148-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FABIANO COSTA PINHEIRO PECANHA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONTERREY, Z. F. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM PODERES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Fabiano Costa Pinheiro Peçanha, inconformado com a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. O recorrente alegou que seu veículo fora danificado por respingos de tinta oriundos de reforma realizada pelos recorridos, mas o juízo a quo entendeu não haver comprovação de que ele fosse proprietário ou possuidor do automóvel, de propriedade de Fiat Leasing S/A, arrendado a Almir Gomes da Silva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se o recorrente possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais em veículo de titularidade de terceiro, mediante procuração pública.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa é condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.744.053/AL).

4. O instrumento de procuração pública apresentado confere poderes administrativos e de representação perante órgãos e entidades (DETRAN, CIRETRAN, DNIT, concessionárias, seguradoras etc.), sem previsão expressa de poderes para propor e acompanhar ações judiciais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente o proprietário ou o possuidor direto do bem tem legitimidade para postular indenização por danos, sendo insuficiente a mera autorização para tratar de assuntos administrativos.

6. Ausente comprovação de propriedade ou posse direta do veículo e inexistindo outorga de poderes específicos para representação judicial, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrente.

7. A sentença deve, portanto, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Somente o proprietário ou o possuidor direto do veículo tem legitimidade para pleitear indenização por danos causados ao bem. A procuração pública que não confere poderes expressos para representação judicial não supre a ausência de titularidade ou posse, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Processo Civil, art. 485, VI;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.744.053/AL,

TJES, RI nº 0000563-40.2020.8.08.0012;

TJES, RI nº 0001993-92.2021.8.08.0014.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Fabiano Costa Pinheiro Peçanha, inconformado com a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devido ao reconhecimento da sua ilegitimidade ativa.

O Recorrente ajuizou a demanda alegando que seu veículo foi danificado por respingos de tinta provenientes de uma reforma realizada pelos Recorridos.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o Recorrente não comprovou ser proprietário ou possuidor do veículo danificado, pois o certificado de registro demonstra que o bem é de propriedade de Fiat Leasing S/A e estava arrendado para um terceiro alheio ao processo, o Sr. ALMIR GOMES DA SILVA.

Em suas razões recursais, o Recorrente busca a reforma da sentença para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, alegando ser proprietário do veículo, que estaria alienado, e ter recebido uma procuração pública do possuidor para tratar de assuntos relacionados ao bem e transferir para seu nome quando estivesse livre de pendências.

É o breve relatório.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade ativa do Recorrente para a propositura da ação.

A legitimidade ad causam é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. A sentença reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do Recorrente, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O Recorrente alegou ser o proprietário/possuidor do veículo danificado e juntou uma Procuração Pública outorgada pelo Sr. ALMIR GOMES DA SILVA, que figura como o arrendatário/possuidor do veículo, cuja propriedade fiduciária é da Fiat Leasing S/A. A procuração data de 02/12/2024.

Assim, em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Todavia, a análise da procuração pública (ID 13422312 - Pág. 1) revela que o instrumento confere ao Recorrente poderes para tratar e resolver assuntos relacionados ao veículo junto a diversos órgãos e entidades (CIRETRAN, DETRAN, CONTRAN, DNIT, Polícias, Pátios, Concessionárias, Pessoas Jurídicas e Terceiros), como vistoria, transferência, quitação de débitos, recursos de multas, seguro DPVAT, entre outros.

Entretanto, ocorre que, a procuração não confere poderes expressos para a representação em juízo, ou seja, para propor e acompanhar ações no Poder Judiciário.

A legitimidade para pleitear indenização por danos em veículo compete, em regra, ao proprietário ou ao possuidor que, na condição de real titular do direito violado, demonstre o prejuízo sofrido e a relação jurídica que o vincula ao bem. No caso, o Recorrente não é o proprietário, tampouco é o possuidor em nome próprio. A procuração, mesmo que para assuntos gerais do veículo, limita-se a poderes administrativos e de representação junto a órgãos específicos, não abrangendo a esfera judicial.

Neste sentido, acertado é o entendimento do magistrado a
quo
:

Na hipótese vertente, o Autor não comprova ser proprietário ou, sequer, possuidor do veículo danificado, uma vez que o certificado de registro e licenciamento do veículo colacionado pelo próprio Requerente no Id. 41745030 demonstra ser o veículo de propriedade de Fiat Leasing S/A, estando arrendado para terceiro alheio ao processo, Sr. ALMIR GOMES DA SILVA.

Neste contexto, não havendo prova de propriedade ou posse do veículo e ciente de que a relação processual deve ser composta pelos indivíduos que integraram a relação jurídica originária, patente se revela a ilegitimidade ativa do Autor

Por fim, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)